Tribunal: TJES
Processo: 5004757-03.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004757-03.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: EMANUELLE DA COSTA ROSA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

18/10/2023

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida em 11/05/2023 (id 5226691) que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi realizado, conforme certidão expedida em 29/05/2023 (id 5226696). Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Adoto como relatório, o breve relatório da relação processual e o dispositivo contidos na Sentença, os quais transcrevo:

Trata-se de ação ajuizada por
EMANUELLE DA COSTA ROSA
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
por meio do qual alega entrou em trabalho de parto prematuramente (32 semanas de gestação) e necessitou ser submetida a parto cesariana em caráter de urgência, conforme atesta o laudo médico, no entanto, foi surpreendida com a recusa da requerida em custear o procedimento, sob o argumento de não ter cumprido a carência contratual, pelo que requer seja a requerida condenada a liberar o procedimento e ao pagamento de indenização por danos morais.

[...]

Dispositivo

Anteoexposto, JULGAMSE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR a requerida na obrigação de fazer, consistente em autorizar a liberação do(s) procedimento(s)/tratamento(s) solicitados pelo médico obstetra (id. 22070133), custeando a internação e respectivos consectários, confirmando-se os efeitos da tutela de urgência concedida no id. 22078394.

b) CONDENAR a requerida a pagar à autora a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros a contar da citação (relação contratual).

Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR a requerida na obrigação de fazer, consistente em autorizar a liberação do(s) procedimento(s)/tratamento(s) solicitados pelo médico obstetra (id. 22070133), custeando a internação e respectivos consectários, confirmando-se os efeitos da tutela de urgência concedida no id. 22078394.

b) CONDENAR a requerida a pagar à autora a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros a contar da citação (relação contratual).

Inconformada com a conclusão apresentada, a Recorrente move o Recurso de id 5226693, pretendendo a reforma da sentença. Alega que a negativa de procedimento médico foi feita dentro da legalidade. Assim, sustenta equívoco na sentença combatida, afirmando que esta foi prolatada ao arrepio da jurisprudência pátria e da norma regulamentadora. Postula pela reforma integral do
decisum
para considerar improcedentes os pedidos autorais. A Recorrida atravessa contrarrazões (id 5226698) pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Adentrando na análise do mérito recursal entendo que o recurso não merece provimento.

A sentença bem analisou as provas constantes dos autos e alegações das partes, ficando demonstrada a resistência injustificada da acionada em autorizar a liberação do procedimento solicitado pelo médico obstetra, custeando a internação e respectivos consectários.

A ré alega que não cometeu conduta ilícita, vez que o atendimento foi negado em virtude do período de carência. Informa que a própria autora aduz que contratou o plano apenas depois que descobriu a gravidez.

Como bem analisou a sentença de piso: “Desse modo, é fato incontroverso que a requerida recusou a liberação do procedimento, sob o argumento de que a autora não havia cumprido o prazo de carência, no entanto, conforme se observa dos documentos que instruem a inicial, a médica obstetra que promoveu o atendimento da autora assinalou urgência no pedido, considerando se tratar de parto prematuro”.

Observa-se que a parte autora encontrava-se em situação de emergência (urgência obstétrica), conforme guia de solicitação de internação subscrito pelo médico FREDERICO BRAVIM VITORINO, CRM-ES 10606: "Paciente com dor abdominal com 32 semanas, para trabalho de parto prematuro com 3 contrações em 10min, cdo que estaria fechado agora encontra-se dilatado. Solicito internação urgente! para parto prematuro!"

Registre-se que no caso, a situação evolui para o nascimento prematuro do feto, o que evidencia o risco e a urgência gestacional.

Neste sentido, o artigo 35- C da Lei 9656/98 esclarece:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009)

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009)

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009)

III - de planejamento familiar.

A negativa de internamento configura falha na prestação dos serviços da ré, que não pode se escusar de garantir direito fundamental pautada em cláusula restritiva do contrato.

A cobertura assistencial é definida no ato da contratação do plano de saúde. Isso, contudo, não tem evitado muitos litígios em torno do que deve ser coberto ou não pelos planos de saúde. Urge esclarecer que a Lei 9.656/98 não limita a eficácia do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas devem permear todas as relações de consumo. Dessa sorte, quando o diploma legal específico não for aplicável à matéria, pertinente buscar a solução do conflito por intermédio da aplicação da norma geral.

Nessa toada, preceitua a Lei nº 8.078/90 que são nulas de pleno direito, dentre outras, as cláusulas que venham a estabelecer obrigações iníquas, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. Considera-se obrigação abusiva imposta pelo fornecedor aquela que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual.

Ademais, a situação dos autos também configura violação à Súmula 597-STJ: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.”

A situação ofende o direito à saúde. Há clara ofensa aos direitos da personalidade. O valor da indenização é razoável diante da gravidade da situação.

A existência de danos morais é pacífica na jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.947.757 - RJ (2021/0136676- ) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A ADVOGADOS: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828 JOÃO ANTONIO MARTINS JUNIOR - RJ178617 RECORRENTE: AMESC - ASSOCIACAO MÉDICA ESPIRITA CRISTA ADVOGADOS: TEYLLER AGOSTINHO DO CARMO PLOTEGHER - RJ170031 PRYSCILLA MARIA SILVEIRA DA FONSECA - RJ159389 RECORRIDO: MARIA TATIANE BEZERRA DE LIMA ADVOGADO: GEOVÂNIA DUARTE LOURENÇO - RJ131140 EMENTA RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SEGMENTAÇÃO HOSPITALAR SEM OBSTETRÍCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DECORRENTE DE COMPLICAÇÕES NO PROCESSO GESTACIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de responsabilidade civil ajuizada em 14/08/2015, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos, respectivamente, em 16/12/2019 e 31/01/2020 e atribuídos ao gabinete em 02/07/2021. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre: i) o dever de a operadora de plano de saúde cobrir parto de urgência, quando o plano de saúde é contratado na segmentação hospitalar sem obstetrícia; ii) a responsabilidade do hospital pela negativa de atendimento médico de urgência; e iii) a configuração de dano moral. 3. A Lei 9.656/1998 autoriza a contratação de planos de saúde nas segmentações ambulatorial, hospitalar (com ou sem obstetrícia) e odontológica, estabelecendo as exigências mínimas para cada cobertura assistencial disponibilizada aos beneficiários. 4. Em relação ao plano de saúde hospitalar sem obstetrícia, contratado na espécie, a cobertura mínima está vinculada a prestação de serviços em regime de internação hospitalar, sem limitação de prazo e excluídos os procedimentos obstétricos. 5. A hipótese dos autos, entretanto, apresenta a peculiaridade de se tratar de um atendimento de urgência decorrente de complicações no processo gestacional. 6. Nessa situação, a Lei 9.656/1998 (art. 35-C) e a Resolução CONSU nº 13/1998, estabelecem, observada a abrangência do plano hospitalar contratado e as disposições legais e regulamentares pertinentes, a obrigatoriedade de cobertura, razão pela qual a negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde foi indevida. 7. A orientação adotada pela jurisprudência desta Corte é a de que “A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de dano moral, em razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, ante a situação vulnerável em que se encontra” ( AgInt no AgInt no REsp 1.804.520/SP, 4ª Turma, DJe de 02/04/2020). 8. O CDC estabelece a responsabilidade solidária daqueles que participam da introdução do serviço no mercado por eventuais prejuízos causados ao consumidor (art. 7º, parágrafo único e art. 14). 9. Especificamente quanto à hipótese dos autos, o entendimento exarado pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com o do STJ, no sentido que existe responsabilidade solidária entre a operadora de plano de saúde e o hospital conveniado, pela reparação dos prejuízos sofridos pela beneficiária do plano decorrente da má prestação dos serviços, configurada, na espécie, pela negativa indevida de cobertura e não realização do atendimento médico-hospitalar de urgência de que necessitava a beneficiária-recorrida. 10. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando suficiente para a manutenção de suas conclusões, impede a apreciação do recurso especial. 11. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente. Precedentes. 12. Recurso especial de NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A conhecido e não provido. Recurso especial de AMESC - ASSOCIAÇÃO MÉDICA ESPÍRITA CRISTÃ não conhecido.

Quanto aos danos morais fixados, verifico que o juízo pregresso utilizou critérios acertados para a fixação da condenação. A quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos fins punitivo e compensatório do instituto, bem como se mostra razoável ao considerar a extensão dos danos e a condição econômica das partes e, por fim.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95) e pelos aqui expostos
.
Condena-se o Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)